Tribunal: TJSP
Processo: 1501270-63.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501270-63.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE ROSA DINIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501270-63.2018.8.26.0548 -Voto no
2
Voto número 47.028
Apelação no 1501270-63.2018.8.26.0548
Proc.1501270-63/18 1a Vara Criminal Campinas
Apelante: LUIZ HENRIQUE ROSA DINIZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 243/249,
acrescenta-se que Luiz Henrique Rosa Diniz foi condenado a
cumprir as penas de oito (08) meses de reclusão, fixado o regime
inicial aberto, e a pagar três (03) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal. Substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo fixado na pena privativa.
Condenado, ainda, ao pagamento das custas, ressalvado o disposto
no artigo 12 da Lei no 1.060/50.
Apelou, através de termo, à fl. 271, e sua Defesa nomeada
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 304/308, buscando a
reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja
absolvido, alegando insuficiência de provas, uma vez que negou a
autoria delitiva e sequer a vítima presenciou o momento do suposto
furto. Requer, assim, a sua absolvição, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O recurso foi contrariado, às fls. 311/315; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 326/328, opinou pelo seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501270-63.2018.8.26.0548 -Voto no
3
É o relatório.
2- A apelação Defensiva deve ser desprovida.
Com efeito, ficou suficientemente comprovado que o
acusado, em concurso com Wellington Rodrigues Lopes, tentou
subtrair o veículo Fiat/Pálio, placas FNP-9419, ou os objetos nele
estavam. No dia dos fatos, o ofendido estacionou seu veículo
Fiat/Palio, placas FNP-9419, em via pública e momentos depois foi
avisado por sua mãe, que policiais estavam a sua procura, pois eles
presenciaram o acusado Luiz Henrique Rosa Diniz parado ao lado
do referido carro, em atitude suspeita, que ao perceber a presença
das viaturas da Rocam, saiu caminhando apressadamente, de forma
dissimulada, ocasião em que o corréu Wellington Rodrigues Lopes
saiu do interior daquele carro e correu para o outro lado da rua e
dispensou no chão uma chave de fenda. Os agentes, em seguida,
lograram êxito em detê-los e, ao revistá-los, nada de ilícito
encontraram com eles. Indagados, nesse instante, admitiram,
informalmente, que estavam a tentar subtrair o automóvel. Em
continuidade, apreenderam o veículo Fiat/Pálio, placas FNP-9419,
que apresentava dano na maçaneta da porta direita do passageiro, a
chave de fenda dispensada pelo acusado Wellington Rodrigues
Lopes e o carro GM/Monza, placas CDV-5327, que próximo dali
estava estacionado, de propriedade do réu Luiz Henrique Rosa Diniz
(cf. autos de exibição de apreensão, às fls. 18/19, 21, 23/24, e laudo
pericial, às fls. 231/234). Diante dos fatos, deram-lhes voz de prisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501270-63.2018.8.26.0548 -Voto no
4
os encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o
auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 04/12 e
13/16).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, negou os
fatos, informando que não sabia que Wellington Rodrigues Lopes
pretendia furtar o veículo (cf. fl. 10). Em Juízo, negou os fatos,
informando que não chegou a ver Wellington Rodrigues Lopes
adentrar no veículo para furtá-lo (cf. fl. 238-em audiovisual nos
autos). Suas exculpatórias se encontram, na verdade, em total
dissonância com as demais provas do processo. A Juíza que
proferiu a sentença refutou suas versões mendazes; enfim, mentiu!
Os policiais militares, ouvidos, nas duas fazes da
persecução penal, confirmaram a tentativa de furto do veículo
Fiat/Pálio, placas FNP-9419, pelos acusados, sendo que Wellington
Rodrigues Lopes estava em poder de uma chave de fenda e a
dispensou ao perceber a presença policial, enquanto o réu Luiz
Henrique Rosa Diniz, de forma dissimulada, ao perceber a presença
dos policiais, saiu apressadamente caminhando (cf. fls. 06/07, 08 e
236-este último em audiovisual nos autos).
A vítima Eluane Renata Generosa ouvida, nas duas fases
da persecução penal, confirmou ter sido avisada por sua mãe, que
policiais estavam a sua procura, quando soube da tentativa de furto
de seu veículo, o qual foi encontrado com danos na maçaneta da
porta direita do passageiro (cf. fls. 09 e 236-este último em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501270-63.2018.8.26.0548 -Voto no
5
audiovisual nos autos).
Suas declarações não foram contraditadas, não havendo
motivo plausível para não crer naquilo que relatou e não se entrevê
em seu testemunho nenhum ânimo deliberado de acusar, leviana e
injustamente, o ora recorrente.
Ficou comprovado o concurso de pessoas, pois segundo
os depoimentos prestados nos autos, o crime foi praticado por duas
pessoas. Comprovado, ainda, o rompimento de obstáculo (cf. laudo
pericial, às fls. 231/234).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação. Restou comprovada a autoria do
delito.
Mantida a condenação, as penas foram bem aplicadas. As
básicas foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, dois (02) anos de
reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase,
ausentes atenuantes e agravantes genéricas a serem consideradas.
Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e de
diminuição de pena. Presente a forma tentada, a Juízo Sentenciante
reduziu as sanções em dois terços (2/3), ou seja, oito (08) meses de
reclusão e pagamento de três (03) dias-multa, levando-se em conta o
“iter criminis” percorrido, ainda no estágio inicial, pois sequer
conseguiu subtrair objetos ou o próprio carro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501270-63.2018.8.26.0548 -Voto no
6
A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída
pela Juíza Sentenciante por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da
condenação. Justifica-se o regime inicial aberto em razão da
substituição da pena privativa de liberdade operada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da Defesa.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR